Tribunal: STF
Processo: ARE 1342187
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada, afastando a aplicação da Lei nº 11.960/09 para fins de correção monetária, em razão da superveniência do Tema nº 810-STF, bem como a aplicação da Lei nº 12.703/12, em relação aos juros moratórios – Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária para todo o período – Acórdão transitado em julgado que determinou a aplicação de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, e de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, ambos até a vigência da Lei Federal nº 11.960/09, quando incidirá, a título inclusive de correção monetária, o art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97 – Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei Federal nº 11.960/09, consoante restou decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 14 de março de 2013, por ocasião do julgamento das ADIs nº 4357 e 4425 – Julgamento, em sede de Repercussão Geral, em 20/09/2017, do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810) – Acórdão que determinou a aplicação do art. 5º da Lei 11.960/09 transitado em julgado antes da declaração de inconstitucionalidade pelo STF nos autos do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810), que só poderá ser modificado via ação rescisória – Inteligência do art. 525 do CPC – Precedente do STF –Ademais, decisão que comporta retificação no que tange aos critérios utilizados no cômputo dos juros moratórios, eis que é de rigor a obediência ao que constou no título judicial transitado em julgado (juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, tão somente até a vigência da Lei Federal nº 11.960/09, e, posteriormente, juros da caderneta de poupança definidos pela Lei 12.703/2012, a partir do advento da Medida Provisória nº 567/2012 – Excesso de execução caracterizado - Decisão reformada. 
    Recurso provido” (pág. 2 do documento eletrônico 5). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, XXII, da mesma Carta e do entendimento firmado pelo STF no Tema 810 da Repercussão Geral. 
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF). Isso porque não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
    Outrossim, esta Corte, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Desse modo, o Plenário deste Tribunal considerou inconstitucional o índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nessa linha, destaco o julgamento do RE 1.162.628-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%”.
    Com idêntica orientação, colaciono a ementa de precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção.
    3. Embargos de declaração providos” (ACO 683-AgR-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.271.323/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.197.964-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.292.783/SP, de minha relatoria.
    Por fim, ressalto que a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947-RG/SE e nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. Conforme decidido no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947-RG/SE, os Ministros desta Corte entenderam que 
    “as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional”.
    Com esse entendimento, refiro as seguintes decisões: RE 1.328.680/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.314.956/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.292.914/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.264.735/RN, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 40.157/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RE 1.304.297/RS, de minha relatoria.
    Nesse contexto, verifico que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do CPC) para, com fundamento no RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral, determinar que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator